Tribunal: CARF
Processo: 10660.720627/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720627/2012-11
RESOLUÇÃO
2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIGI SCIANNI ROMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que
segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão 06-53.365 (p. 236), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
2
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 201), esgrimindo suas razões de defesa nos pontos abaixo destacados,
conforme sinalizado pela DRJ:
Traça histórico da autuação enfatizando que, como o histórico das
movimentações financeiras nos extratos bancários eram incompreensíveis, fez
diversas solicitações ao HSBC e ao Sicob para obter descrições mais precisas,
inclusive algumas por meio de cartas com aviso de recebimento, mas como não
obteve qualquer resposta, solicitou que as instituições financeiras fossem
intimadas a fornecer os documentos solicitados, como normalmente é efetuado
para obtenção dos extratos bancários, mas a Fiscalização negou sua solicitação.
Insurge-se contra a negativa da Receita Federal em auxiliá-lo na obtenção de
provas, afirmando que tal atitude não respeita os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Afirma haver impetrado “ação cautelar de exibição de documentos com pedido de
tutela antecipada, protocolada na Vara Única da Comarca de Passa Quatro/MG
sob o no 0003191-29.2012.8.13.0476”, que estaria conclusa para despacho
quando da apresentação da impugnação.
Suscita decadência do lançamento referentes aos créditos bancários anteriores a
março de 2007, afirmando que o art. 42, §4o , da Lei no 9.430, de 1996,
determinou a apuração do IR incidente sobre depósitos sem origem justificada
com utilização da tabela progressiva mensal e de maneira definitiva, não havendo,
portanto, previsão para a tributação de tais valores no ajuste anual , bem como da
compensação do imposto apurado mensalmente.
Aduz que a tributação mensal e definitiva dos rendimentos de origem não
conhecida é lógica e racional, argumentando que a sua inclusão como rendimento
tributável no ajuste implicaria tributação anual, que desrespeitaria a
determinação legal para tributação mensal e definitiva. Em decorrência, o
lançamento seria improcedente e nulo, por não ter respeitado o disposto no art.
42, § 4o , da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN). Ressalta ser “impossível qualquer ajuste no sentido de “salvá-lo”, sob pena
de indevida alteração nos critérios jurídicos do lançamento, vedado pelo artigo
146 do Código Tributário Nacional”.
Admite que o julgamento administrativo de segunda instância tem incorrido no
mesmo erro apontado em relação ao lançamento, transcrevendo duas ementas
de julgamentos efetuados em 2006, alegando que uma admite a tributação no
ajuste anual e que a outra nega.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
3
Afirma que, se o §4o do art. 5 da Lei Complementar no 105, de 2001, determina
que “a autoridade poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar” para poder “realizar fiscalização ou auditoria para adequada apuração
dos fatos” e, consequentemente, tributar “a real e efetiva omissão de
rendimentos ou receita encontrada e provada pela Receita Federal”, não seria
mais lEgalmente permitido “tributar os depósitos bancários com base na
presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/96”, que teria sido revogado tacitamente.
Alega que “a omissão de receitas tem que estar de acordo com os sinais exteriores
de riqueza” porque, em caso contrário, violaria o princípio da razoabilidade, uma
vez que “são diversas as possibilidades de valores movimentados nas contas
correntes que não caracterizariam rendimentos tributáveis”. Assim, o lançamento
não poderia ser fundamentado “apenas na impossibilidade de apresentar
justificativas para uma gama de operações bancárias realizadas num prazo de até
cinco anos, principalmente no caso de pessoa física que não tem obrigação de
manter nenhum registro ou livro das mesmas”.
Transcreve doutrina sobre presunção e prova indireta, para asseverar que não
existe correlação direta entre depósitos e rendimentos omitidos e, por isso, seria
inválida a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, citando ementas de
acórdão administrativo de 2000, Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos e
doutrina para corroborar sua alegação.
Discorre sobre os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, afirmando que foram violados porque não lhe terem sido
“concedidas informações suficientes para saber por que está sendo processado”.
Saliente que essa ausência de informações ensejou a medida judicial citada na
impugnação e que, somente após receber a documentação solicitada, poderá
exercer seu direito de defesa de forma plena e imaculada.
Cita o § 4o do art. 16 do Decreto 70. 235 de 1972 para justificar a apresentação de
provas após o prazo de impugnação e solicita que o julgamento administrativo
“seja suspenso até que o processo judicial forneça os documentos solicitados ou,
ao menos, 60 (sessenta) dias para que seja possível obter as provas” necessárias
para identificar a origem dos créditos bancários considerados como rendimentos
omitidos.
Finaliza solicitando:
* nulidade do lançamento por desrespeitar a forma de apuração prevista no art.
42, § 4o , da Lei no 9.430, de 1996;
* decadência da possibilidade de efetuar lançamento referente a créditos
bancários anteriores a 10/03/2007;
* improcedência do auto de infração porque seria inaplicável a presunção do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
4
* suspensão do julgamento administrativo até a conclusão do processo judicial no
qual solicitou mais informações acerca dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 06-
53.365 (p. 236), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos validamente
editados.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O fato gerador do IRPF, inclusive o relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, portanto, é a partir desta data que deve ser contado
o prazo decadencial de 5 anos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. APURAÇÃO.
PERIODICIDADE.
No lançamento de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, os créditos bancários são discriminados
mensalmente, mas, para efeito de tributação, o montante apurado é somado aos
demais rendimentos percebidos no ano-calendário, submetendo-os à tributação
anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
5
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 252),
- discorrendo inicialmente sobre os fatos, informa que, em razão da ação cautelar
de exibição de documentos com pedido de tutela antecipada, recebeu parcela substancial das
informações referentes à identificação dos créditos bancários havidos em sua conta do banco
HSBC, de maneira a comprovar suas origens e para que não sejam considerados na autuação;
- na sequência, em sede de preliminar, defende a perda do direito de o Fisco
constituir os créditos anteriores a março de 2007, em face do transcurso do lustro decadencial,
nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
- no mérito, aduz que, em razão da ação cautelar de exibição de documentos
movida em face do HSBC, foi possível identificar a origem de créditos que compreendem R$
176.600,33 de um total de R$ 178.730,33 em lançamentos questionados pelo Sr. Auditor Fiscal da
Receita Federal na conta que o RECORRENTE mantém no HSBC; na sequência, passa a detalhar /
expor os créditos que, no seu entender, restariam comprovados;
- defende que autuação realizada, com base no fato gerador anual, é nula de
pleno direito;
- sustenta que, para que os depósitos bancários sejam considerados como renda se
faz necessário que exista prova cabal dos sinais externo de riqueza, seja da pessoa física ou
jurídica, de vez que apenas os depósitos não podem configurar "renda", uma vez que está
intimamente ligado com os sinais externo de riqueza. Assim, se toma indispensável que a
fiscalização verifique a existência de sinais exteriores de riqueza, para que assim conclua que os
rendimentos da pessoa fisica ou a receita declarada pela pessoa jurídica são incompatíveis com os
valores informados ao Fisco e a movimentação na sua conta corrente;
- socorre-se, por fim, aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente ao IRPF em razão da constatação, pela fiscalização,
da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
6
Em sua peça recursal, o Contribuinte, para o que interessa no momento, destaca
que, em razão da ação cautelar de exibição de documentos com pedido de tutela antecipada,
recebeu parcela substancial das informações referentes à identificação dos créditos bancários
havidos em sua conta do banco HSBC, de maneira a comprovar suas origens e para que não sejam
considerados na autuação. Confira-se:
(...)
Em decorrência da não-apresentação, à época, dos documentos que permitissem
a comprovação da origem dos créditos selecionados frente ao auditor-fiscal, o
mesmo autuou o RECORRENTE no valor de R$ 160.553,13 (R$ 74.364,58 de
principal, R$ 55.773,44 a título de multa de 75% e Juros de R$ 30.415,11) e
intimou-o a extinguir o crédito tributário por meio de pagamento ou impugná-lo
no prazo de 30 dias, contados do recebimento do auto de infração.
Uma vez que à época o RECORRENTE possuía acesso apenas aos extratos com
descrições em forma de códigos e números desconexos e que as instituições
financeiras possuem em seus bancos de dados todas as informações sobre as
movimentações financeiras de que o RECORRENTE necessita, o mesmo propôs
uma ação cautelar de exibição de documentos com pedido de tutela antecipada,
protocolada na Vara Única da Comarca de Passa Quatro/MG sob o n°. 0003191-
29.2012.8.13.0476, que se encontra para despacho do juiz desde 05/08/2014
(andamento processual anexo — doc. 02).
Ainda que o referido processo não tenha sido devidamente concluído até o
presente momento, o RECORRENTE informa que recebeu parcela substancial das
informações referentes à identificação dos créditos bancários havidos em sua
conta do banco HSBC, de maneira a comprovar suas origens e para Que não
selam considerados na autuação ora recorrida. Por serem provas novas obtidas
por meio do processo movido em face de instituições financeiras, tais
informações serão abordadas ao longo do presente recurso visando à
demonstração da origem dos rendimentos apontados pelo Sr. Auditor Fiscal, o
que exigiria sua desconsideração do valor autuado. Uma vez que esse
documento foi recebido em via eletrônica, no formato Microsoft Excel (arquivo
digital com extensão .xls), sua cópia integral será anexada ao presente processo
em uma mídia digital (pendrive anexo).
Uma vez que o procedimento de fiscalização não obedece aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, e também que as novas provas em seu favor
comprovam a origem da quase totalidade dos créditos identificados no banco
HSBC, ao RECORRENTE não restou outra opção além de questionar o auto de
infração administrativamente, para ter seus direitos plenamente exercidos.
(grifos e destaques originais)

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
7
Registre-se pela sua importância que, desde o curso do procedimento de
fiscalização, o Contribuinte destacou que estava tentando obter informações perante as
instituições financeiras, tendo noticiado, na impugnação apresentada, o ajuizamento da supra
mencionada ação de exibição de documentos. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo
reproduzidos do Termo de Verificação Fiscal e da decisão de primeira instância:
Termo de Verificação Fiscal (TVF) (p. 05)
(...)
Por fim, chegou correspondência do contribuinte, postada no dia 05/03/2012
acompanhada de cópias de avisos de recebimentos que segundo o autuado
seriam referentes a solicitações de documentos aos bancos, que lhe
possibilitariam atender ao solicitado através da intimação fiscal, pois pediria
informações acerca dos números de conta, nome e CPF de quem lhe teria enviado
os recursos. Ainda segundo o autuado, os bancos estariam resistindo em fornecer
tais documentos, e pede que este auditor intime os bancos, com o mesmo
objetivo.
(...)
Acórdão 06-53.365 (p. 236)
O contribuinte afirma haver impetrado “ação cautelar de exibição de documentos
com pedido de tutela antecipada, protocolada na Vara Única da Comarca de
Passa Quatro/MG sob o no 0003191-29.2012.8.13.0476”, solicitando que o
julgamento administrativo “seja suspenso até que o processo judicial forneça os
documentos solicitados ou, ao menos, 60 (sessenta) dias para que seja possível
obter as provas” necessárias para identificar a origem dos créditos bancários
considerados como rendimentos omitidos.
A petição de fls. 216 a 220 atesta que a referida ação foi impetrada contra os
Bancos HSBC e Sicob. No extrato de andamento processual na primeira instância,
fls. 232 a 234, consta que foi concedida medida liminar em 19/04/2012 e que a
baixa definitiva se deu em 05/08/2014. O extrato do andamento processual na
segunda instância comprova que o autuado obteve provimento parcial em
acórdão publicado em 12/09/2013 – fl. 235.
Pois bem!
Em seu apelo recursal, no item denominado “1) Das novas provas obtidas em
processo judicial em favor do Recorrente”, o Contribuinte destaca que, após análise dos extratos
bancários de sua conta mantida no HSBC, recebidos em mídia digital em decorrência do processo
que o ora RECORRENTE move em face da referida instituição financeira e que contêm informações
pormenorizadas de todos os valores movimentados em sua conta do HSBC de 2002 a 2013, foi
possível identificar a origem de créditos que compreendem R$ 176.600,33 de um total de R$
178.730,33 em lançamentos questionados pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal na conta
que o RECORRENTE mantém no HSBC. Finalmente, destacamos que os valores cuja origem não foi
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.442 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720627/2012-11
8
localizada são provenientes de depósitos realizados em dinheiro, impossíveis de serem rastreados
(grifei e destaquei).
Na sequência (página 08 do recurso voluntário), o Autuado passa a demonstrar a
origem dos créditos feitos na conta que o RECORRENTE mantinha no banco HSBC e que foram
questionados pelo Sr. Auditor Fiscal, explicando-a de maneira pormenorizada.
Analisando-se os referidos apontamentos, verifica-se que aqueles, em tese e a
princípio, e sem que isso represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir
no presente lançamento fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) as informações / esclarecimentos prestados pelo Contribuinte em sede de
recurso voluntário tem o condão de afastar, total ou parcialmente, a infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, objeto do
presente processo administrativo fiscal?
(i.i) caso julgue necessário, intimar o Contribuinte para prestar os devidos
esclarecimentos adicionais julgados necessários.
(ii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, segregando os valores que
permanecem sem comprovação da origem, daqueles eventualmente comprovados por ocasião da
realização da presente diligência fiscal;
(iii) elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os
trabalhos realizados;
(iv) intimar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 306
DF CARF MF
Original